Tribunal: TJPA
Processo: 0005549-05.2013.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005549-05.2013.8.14.0055

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVIO BEZERRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. COMPROVAÇÃO DE QUE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO OCORREU DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 12 MESES. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 168/2004 DO CONTRAN. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze de março do

ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Desa. Ezilda Pastana Mutran (Presidente),

Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por SILVIO BEZERRA DA SILVA, julgou procedente o pedido do autor nos seguintes termos (id nº 4653220):

“DISPOSITIVO
Com essas considerações, confirmo os efeitos da liminar outrora deferida, e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar ao requerido DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ que emita no prazo de 10 (dez) dias a Carteira Nacional de Habilitação Provisória na Categoria AB em favor do requerente SILVIO BEZERRA DA SILVA, sob pena de pagamento de multa diária no
importe de R$500,00 (quinhentos reais) na pessoa do Presidente do DETRAN/PA. até o limite de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, o requerido a pagar os honorários advocatícios. a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Isento o requerido do pagamento de custas judiciais.
Assim, em sendo o valor da causa e o proveito econômico inferior a 500
(quinhentos) salários mínimos, deixo de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição.”.

Em suas razões recursais (id nº 4653222), o Detran relatou os fatos, esclarecendo que o autor,
ora apelado, propôs a presente demanda afirmando que não recebeu sua Carteira Nacional de Habilitação, o que lhe causou danos morais, requerendo a expedição do referido documento, bem como indenização, a título de danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sendo o pedido relativo aos danos morais foi indeferido.

Disse o recorrente, na contestação, que informara que se tratava tão somente de observância do que preceitua a legislação de trânsito, eis que o processo não fora concluído dentro do prazo legal de doze meses.

Defendeu
a necessidade de reforma da decisão, pois jamais agiu por iniciativa própria, criando obstáculos injustificados ou objetivando qualquer embaraço, atraso ou prejuízo ao apelado.

Destacou que, no caso concreto, o apelado ultrapassou o prazo previsto em lei (12 meses) para a conclusão do processo de habilitação para emissão da CNH, motivo pelo qual o seu processo foi cancelado de acordo com os termos da
Resolução n° 168/2004-CONTRAN, art. 2º, § 3º e Portaria n° 15/2005-DENATRAN, art. 1º, § 1º.

Sustentou que como deve obediência às leis e normas de trânsito, e o sistema informatizado de dados de condutores é gerido pelo Denatran, o cancelamento do procedimento de primeira habilitação do recorrido dera-se sem que tivesse o controle sobre tal.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse reformada a sentença combatida, julgando-se totalmente improcedente o pedido do recorrido.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id nº 4653223).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 4781359).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo a sua análise de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a parte da sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer,
determinando que o recorrente emitisse no prazo de 10 (dez) dias a Carteira Nacional de Habilitação Provisória na Categoria AB em favor do ora recorrido SILVIO BEZERRA DA SILVA, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) na pessoa do Presidente do apelante até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre a questão, verifico que a pedra de toque do presente recurso consiste em avaliar se o processo de habilitação do autor para emissão da carteira nacional de habilitação ultrapassou ou não o prazo legal de 12 (doze) meses.

Analisando os fundamentos do recurso, verifico que o inconformismo do apelante não merece prosperar na medida em que ele apenas sustenta, de forma genérica que o autor não concluiu o processo de habilitação dentro do prazo de 12 (doze) meses.

Porém, como constatado pelo juízo “a quo” e pela própria Procuradoria de Justiça em parecer mostra-se inverídica essa afirmação do recorrente.

De fato, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o autor, ora requerido, iniciou o seu processo de habilitação junto ao Detran/PA no dia 22/12/2011, com a realização do exame médico, tendo o prazo limite para concluir o processo até o dia 22/12/2012. Ocorre que o requerente realizou o último exame em 26/11/2012,
com a devida aptidão e aprovação, inclusive no exame de prática veicular (id. 4653063 – fls. 12.24), ou seja, dentro do prazo de 12 (doze) meses dado pelo art. 2°, § 3°, da Resolução 168/2004-Contran, “verbis”:

Art. 2º O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir

Ciclomotor - ACC, da Carteira Nacional de Habilitação - CNH,
solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do
Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual
ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de
habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:

(...)

§ 3º O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do
requerimento do candidato.

Nesse sentido, considerando que há nos autos documentos que

comprovam que o apelado conseguiu vencer todas as etapas do
processo para habilitação, bem como considerando a boa-fé dos laudos
emitidos, e tendo em conta a inexistência de nulidade destes ou mesmo revogação, conclui-se que as etapas do mencionado processo a que se submeteu o ora recorrido devem ser tidas como válidas e eficazes, devendo, por isso, produzir seus efeitos legais.

Assim, considerando que o apelado demonstrou, através de prova documental, que logrou êxito em ser considerado apto em todos as fases necessárias para a obtenção da licença para dirigir, e que até o momento da propositura da ação sua Carteira Nacional de Habilitação não fora emitida, impõe-se manter o reconhecimento da procedência do pedido de obrigação de fazer para o fim de determinar que o recorrente providencie a imediata emissão do referido documento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022